Tribunal: TJMT
Processo: 0031230-32.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0031230-32.2015.8.11.0041
RECORRENTE: W A F DE ANDRADE COMUNICAÇÃO ME – Revista MT
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89713469) interposto por W A F DE ANDRADE COMUNICAÇÃO ME – Revista MT com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81848478):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTORNO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TRANSTORNOS SIGNIFICATIVOS AOS ADMINISTRADORES DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os danos morais, é indevida a indenização.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0031230-32.2015.8.11.0041, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 31/03/2021) ”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 86869994.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por W A F DE ANDRADE COMUNICAÇÃO ME – Revista MT, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 927, do Código Civil; artigos 489, § 1o, I, IV, V, 1.022, I, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, além de de divergência jurisprudencial, ao argumento de que verifica-se a existência de ato ilícito praticado pela instituição bancária, uma vez que por ação voluntária estornou valores creditados na sua conta bancária recebidos pela prestação de serviços ao Governo do Estado, ocasionando atraso em sua folha de pagamento, bem como não saldou obrigações com terceiro há tempo, devendo ser o Recorrido condenado a indenização por dano moral.
Recurso tempestivo (id. 89831981).
Contrarrazões (id. 90748963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, I, IV, V, e .022, I, II, parágrafo único, II, do CPC, a Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, do CC, ao argumento de que verifica-se a existência de ato ilícito praticado pela instituição bancária, uma vez que por ação voluntária estornou valores creditados na sua conta bancária recebidos pela prestação de serviços ao Governo do Estado, ocasionando atraso em sua folha de pagamento, bem como não saldou obrigações com terceiro há tempo, devendo ser o Recorrido condenado a indenização por dano moral.
O acórdão recorrido decidiu (id 81848478):
“(...) Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando é praticada ação contrária à lei. Logo, para caracterizá-los é necessária a comprovação da coexistência do ato ilícito, da violação à dignidade da pessoa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.
No caso concreto, não ficou evidenciado que a situação narrada tenha provocado transtornos significativos ou abalo à honra da apelante.
Não há demonstração mínima nos autos dos supostos atrasos no pagamento de seus funcionários e da mora perante credores; estes, aliás, nem sequer estão identificados na lide (art. 373, inciso I, do CPC). Ademais, ambas as situações configuram prejuízo patrimonial, e não moral.
Além disso, a apelante não faz menção alguma a exposição vexatória, constrangimento na presença de terceiros, impedimento de firmar contratos com outros clientes e suspenção ou comprometimento de suas atividades comerciais.
Tampouco seus administradores sofreram angústia e aflição extremas, acima dos contratempos do cotidiano. O dissabor de cunho eminentemente pecuniário não se confunde com dano moral”. (g.n)
No entanto, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal (RECURSO ESPECIAL No 1831283/RO, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Relator, publicado 01/09/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça